Tribunal: TJMT
Processo: 1054585-62.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054585-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 054.654.503-39 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO DA PARTE RÉ PROVIDO. AGRAVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, reconhecendo a validade da relação jurídica e a regularidade da negativação realizada, mas sem declarar expressamente a improcedência dos pedidos formulados pela autora. A parte ré busca a reforma da decisão para expressamente julgar improcedentes os pedidos. A autora, por sua vez, sustenta a indevida negativação e requer a reforma da decisão para reconhecimento de danos morais.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi realizada de forma regular; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da referida inscrição.

3.

A inscrição em cadastro restritivo de crédito é regular quando comprovada a existência do débito e a prévia notificação do consumidor, conforme exige o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O ônus de demonstrar a regularidade da dívida e da negativação recai sobre o credor (art. 373, II, do CPC), o que foi cumprido pela parte ré mediante juntada de documentos comprobatórios.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
quando a negativação é legítima e precedida da devida notificação.

6.

A aplicação da Súmula 385/STJ somente se afasta quando a inscrição discutida é regular; se fosse indevida, a existência de registros pretéritos válidos excluiria a indenização por danos morais.

7.

Inexistindo vício na negativação e tendo a parte autora outros registros anteriores legítimos, não se caracteriza o dano moral presumido, ainda que a inscrição atual fosse indevida.

8.

Ausentes fundamentos que justifiquem a reforma da decisão anterior, o agravo da parte autora deve ser desprovido.

9.

Agravo interno da parte ré provido. Agravo interno da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, reconhecendo a existência de relação jurídica válida, bem como a licitude da negativação realizada, sem, contudo, declarar expressamente a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte ré, ora agravante, reitera a regularidade da negativação, apontando que restou comprovada a existência do débito, a prévia notificação e a inadimplência da autora.

Por outro lado, a autora também interpôs agravo interno buscando a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sustentando, em síntese, a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025